Tribunal: TJES
Processo: 0005908-06.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005908-06.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES DE JESUS COUTINHO

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VALORES PREVIDENCIÁRIOS PAGOS INDEVIDAMENTE APÓS O ÓBITO DO BENEFICIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do Espólio de Maria de Lourdes de Jesus Coutinho, reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O ente previdenciário busca a restituição de valores pagos indevidamente a título de benefício previdenciário após o óbito da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o espólio possui legitimidade passiva para responder pela devolução dos valores previdenciários indevidamente recebidos após o falecimento da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O espólio, como representante do acervo patrimonial deixado pelo falecido, responde pelas obrigações que recaiam sobre a herança até a partilha, nos termos do art. 642 do CPC e do art. 1.997 do Código Civil.

A Lei Complementar Estadual nº 282/2004, em seu art. 16, § 2º, determina a restituição integral dos valores recebidos indevidamente, independentemente da existência de dolo, fraude ou má-fé, sendo irrelevante se os valores permaneceram na conta bancária do falecido ou foram sacados por terceiros.

A decisão recorrida violou o princípio da vedação à decisão surpresa ao extinguir o processo por ilegitimidade passiva sem oportunizar o contraditório à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O espólio possui legitimidade passiva para responder pela restituição de valores previdenciários recebidos indevidamente pelo falecido, até a partilha dos bens.

O pagamento indevido de benefícios previdenciários após o óbito do segurado configura enriquecimento sem causa, impondo-se a devolução, independentemente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 642; CC, arts. 884 e 1.997; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 16, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n° 0014400-84.2019.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 14.11.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2263186-13.2022.8.26.0000, Rel. Des. Spoladore Dominguez, 13ª Câmara de Direito Público, j. 17.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005908-06.2019.8.08.0024

APELANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
ESP
Ó
LIO DE MARIA DE LOURDES DE JESUS COUTINHO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em
razão
da
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária aj
uizada
em face do
ESP
Ó
LIO DE MARIA DE LOURDES DE JESUS COUTINHO,
que

reconhe
ceu
a ilegitimidade passiva, julgando extinto o processo, sem resolução de seu mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões (id. 10323459) sustenta o
a
pelante
que “o espólio tem legitimidade para responder a ação de cobrança, ainda que o inventário não tenha sido aberto e, portanto, não exista definição do inventariante”.

Defende que a ação fora o último meio legal para reaver os valores, sob a premissa do princípio da supremacia e indisponibilidade do interesse público, cuja conclusão lógica de veracidade se baseia em elementos de prova documental.

E mais:
a sentença
violou o princípio da vedação à decisão surpresa,
porquanto
reconheceu a
sua
ilegitimidade passiva, sem, contudo, oportunizar previamente o contraditório.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

D
epreende-se dos autos que
o instituto previdenciário
requereu a restituição de valores referentes a benefício previdenciário que continuaram sendo depositados
na conta da beneficiária
após o
seu
óbito.

O juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

do espólio
ao argumento de
que “
o crédito realizado na conta de uma falecida não pode vincular esta, uma vez que, esta de nada se apropria
”.

Não obstante, analisando os autos, tenho que a pretensão recursal merece acolhida.

A responsabilidade pela restituição de valores pagos indevidamente após o óbito decorre do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil:

“
aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido
”.

Ademais, a
Lei Complementar Estadual nº 282/2004
dispõe,
em seu art. 16, §2º, que o recebimento indevido de benefícios
implica em restituição integral, seja por
dolo, fraude ou má-fé, sendo irrelevante, para fins de
devolução,
se os valores permanece
ram
na conta
bancária do beneficiário
falecido
ou se
foram sacados por terceiro.

Na hipótese, vê-se que, com o falecimento de Maria de Lourdes de Jesus Coutinho, ocorrido em 14/12/2015 (fl. 10) cessou o direito ao recebimento do benefício.

Assim, resta clara a
legitimidade do
instituto previdenciário
como credor do espólio, nos termos do art. 642, do CPC,
haja vista que,
antes da partilha, responde o espólio (personificação do acervo patrimonial deixado pelo
de cujus
) pelas obrigações que venham a gravar
tal
universalidade de bens.

Não
vislumbro, desse modo, a
impossibilidade de devolução dos valores sacados por terceiros,
haja vista que
, enquanto não houver a partilha definitiva dos bens do espólio, a herança responde pelas obrigações deixadas pelo falecido, inclusive
no que se refere à

restituição
de valores recebidos indevidamente,
nos termos do
art. 1.997 do Código Civil.

Nesse sentido já decidiu esse e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE APÓS O ÓBITO DO SEGURADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO. 1. Com o falecimento do segurado, cessam os direitos ao recebimento de proventos de aposentadoria, sendo devida a restituição dos valores indevidamente pagos após o óbito, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil. 2. A Lei Complementar Estadual nº 282/2004 prevê, em seu art. 16, § 2º, que o recebimento indevido de benefícios implica na devolução integral dos valores auferidos, independentemente de dolo, fraude ou má-fé. 3.
A responsabilidade do espólio abrange a totalidade dos valores indevidamente recebidos até a partilha definitiva dos bens, conforme art. 1.997 do Código Civil, sendo irrelevante se os valores foram sacados por terceiros.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n° 0014400-84.2019.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 14/11/2024).

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO INDEVIDO DE PROVENTOS A BENEFICIÁRIO FALECIDO
–
Decisão que, dentre outras deliberações, determinou a emenda da petição inicial para retificar o polo passivo, por entender que o espólio não tem legitimidade, além de determinar a adequação do valor da causa à soma dos débitos que pretende discutir, comprovando o recolhimento da diferença da taxa judiciária. POLO PASSIVO – Legitimidade passiva do espólio, até a partilha dos bens – Inteligência dos artigos 75, inciso VII, e 796, "caput", do CPC – Precedentes do C. STJ
e deste E. Tribunal – Petição inicial não indica a realização de saques da conta corrente pelos herdeiros, nem aponta que aqueles auferiram a referida verba - Reforma. (...). Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2263186-13.2022.8.26.0000 Guarulhos, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 17/03/2023, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2023)

Conclui-se, portanto, que
o espólio
é
parte legítima para responder pela
pretendida
restituição do montante pago pelo ente previdenciário.

Ante o
expost
o,

DOU
PROVIMENTO

ao recurso para reformar a sentença
e
reconhecer
a legitimidade da parte demandada,
determinando o

retorno dos autos à origem para o seu regular

prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)